Tribunal: TJBA
Processo: 8001360-95.2023.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001360-95.2023.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s)
:
VALDINEIA DE JESUS BARRETO MACEDO, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: CAROLINA DOS SANTOS ROCHA SAMPAIO

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

EMENTA
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. OBSERVÂNCIA DO PISO NO VENCIMENTO BÁSICO. INAPLICABILIDADE DA REMUNERAÇÃO GLOBAL. TEMA 1218 DO STF. DISTINÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ibicuí contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c/c obrigação de fazer ajuizada por professora da rede municipal de ensino, condenando o ente público ao pagamento das diferenças entre o vencimento básico percebido e o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, bem como ao pagamento dos reflexos nas demais verbas remuneratórias, observada a prescrição quinquenal. A sentença condenou, ainda, o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O recorrente sustenta inexistência de descumprimento do piso salarial, ao argumento de que a servidora percebe remuneração global superior ao piso nacional, bem como requer o afastamento da fixação dos honorários sucumbenciais em razão da iliquidez da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 deve ser observado no vencimento básico da carreira ou se pode ser aferido a partir da remuneração global da servidora; (ii) saber se a controvérsia submetida ao Tema 1218 da repercussão geral do STF impede o reconhecimento do direito vindicado pela autora; (iii) saber se, tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, é possível a fixação imediata do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 e firmou entendimento no sentido de que o piso salarial nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, vedada sua aferição com base na remuneração global do servidor.

4. As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que o Município recorrente não observou os valores do piso nacional do magistério nos anos indicados na inicial, efetuando pagamento de vencimento-base inferior ao mínimo legalmente estabelecido para a jornada de 40 horas semanais.

5. A controvérsia tratada no Tema 1218 do STF não se confunde com a matéria discutida nos autos. Enquanto o paradigma da repercussão geral versa sobre eventual repercussão do piso nacional em toda a estrutura remuneratória da carreira do magistério, com reflexos escalonados em níveis e classes, a presente demanda limita-se à verificação do cumprimento do piso salarial quanto ao vencimento básico da servidora, matéria já pacificada pela Suprema Corte.

6. O reconhecimento judicial do direito ao pagamento do piso salarial nacional do magistério não configura concessão de aumento remuneratório pelo Poder Judiciário, mas mera determinação de cumprimento da legislação federal vigente, inexistindo violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF ou ao princípio da separação dos poderes.

7. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorra na fase de liquidação de sentença, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, 37, X, 206, V e VIII; CPC, arts. 85, §§3º e 4º, II, e 373, II; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI nº 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.02.2013; STJ, REsp nº 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016 (Tema Repetitivo).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.